Tribunal: TJES
Processo: 5010498-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Capacidade
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010498-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME WOLFGRANN

AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010498-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME WOLFGRANN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A
AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE, DACIO WOLFGRAM

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Dora Wolfram Badke e Dacio Wolfgram

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
processamento do recurso independente de preparo e ao final pelo
não provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] diante da nomeação liminar de curador dos bens do interditado, não há como lhe exigir o pagamento do preparo para exercitar seu direito de recorrer, razão pela qual há de se conceder o direito de processamento do recurso independente de preparo.

Feitas essas considerações, avançando sobre a questão de fundo, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Ao que se extrai do caderno processual, os ora recorridos ajuizaram Ação de Interdição/Curatela em face do ora agravante, objetivando a declaração da incapacidade civil do agravante, Guilherme Wolfgram, e a concessão da curatela provisória à primeira agravada Dora Wolfgram Badke.

Narram que o agravante está com 87 anos e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo diagnosticado com Alzheimer conforme laudo médico acostado, tendo já realizado atos de disposição patrimonial em prejuízo próprio, com anuência de sua esposa, que por essa razão não teria condições de ser nomeada curadora.

O magistrado da instância originária acolheu o pleito liminar e nomeou curadora a filha Dora Wolfgram Badke, o que ensejou a irresignação do requerido, externado por meio do presente recurso.

[...]

Firme em tais razões, por ainda não vislumbrar teratologia na decisão, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, por poder o julgador de origem, com maior precisão, familiarizado com o caso e com situações dessa natureza, analisar a realidade e avaliar a possibilidade de concessão da medida.

Tal entendimento tem especial reforço diante da decisão proferida após a entrevista do interditado pelo magistrado “a quo” noticiada nas informações prestadas, mantendo a nomeação da curadora.

Assim, na esteira do decidido pelo juízo originário e no parecer opinativo da d. Procuradoria de Justiça, não há nos autos argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas na origem, de modo que sua conclusão deve prevalecer.”

Não há que se falar em omissão pois, acerca da gratuidade de justiça, o voto condutor trouxe entendimento sobre a possibilidade de o curatelado, outrora agravante, aqui embargado, ver seu recurso processado independente de recolhimento do preparo. A decisão não avançou sobre a concessão da gratuidade de justiça pois não havia prévio enfrentamento da questão pelo juízo originário, mas assegurou manifestação expressa sobre o seu processamento, dispensado o preparo recursal.

O voto condutor se escorou justamente no fato de que os bens do curatelado estão sob gestão justamente da parte contrária, ora embargante, de modo que exigir-lhe o recolhimento do preparo recursal inviabiliza o seu exercício do direito de recorrer.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 27.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.